Tribunal: TJPA
Processo: 0001083-68.2017.8.14.0041
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001083-68.2017.8.14.0041

APELANTE: EDSON JOSE SILVA DE SOUZA, HUMBERTO FARIAS UCHOA, MILTON PEREIRA GONCALVES

APELADO: VIACAO FORTE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA, NATANAEL FREITAS ALMEIDA, MILTON PEREIRA GONCALVES, IDELMO REIS E SILVA, VIACAO PORTA ABERTAS LTDAME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PAGAMENTO POR TERCEIRO INTERESSADO. ART. 304 DO CÓDIGO CIVIL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Viação Forte Ltda. em face de acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo sua condenação à restituição de R$ 2.400,00. A embargante alega omissão no julgado, sustentando que a decisão não analisou devidamente a tese de que o pagamento foi legítimo, por se tratar de pagamento efetuado por terceiro interessado (art. 304 do Código Civil), e não enriquecimento ilícito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar, ou analisar de forma insuficiente, o argumento da embargante de que o pagamento de R$ 2.400,00, realizado pelos autores, se enquadraria na hipótese de pagamento por terceiro interessado, nos termos do art. 304 do Código Civil, afastando a condenação por enriquecimento ilícito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido analisou expressamente a inaplicabilidade do art. 304 do Código Civil, concluindo que os autores da ação não se qualificavam como "terceiros interessados" na acepção jurídica do termo, pois não foi demonstrado seu interesse jurídico direto na quitação da dívida. Portanto, não há omissão a ser sanada.

A pretensão da embargante de revalorar a prova e o direito aplicado para modificar o julgado configura mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito da causa, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração, que possuem rol de hipóteses taxativo previsto no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Inexiste omissão no julgado quando a questão suscitada pela parte foi expressamente analisada e fundamentada na decisão embargada, ainda que com resultado contrário à sua pretensão. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para a reforma do julgado, prestando-se apenas a sanar os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme rol taxativo do art. 1.022 do CPC.”

________

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 304; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 15.774-0-SP-EDcl, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 1ª Turma, j. 25.10.1993; STF, Rcl 44145 RO, Rel. Min. André Mendonça, Primeira Turma, j. 23.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 22ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEIXE-BOI - PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001083-68.2017.8.14.0041

EMBARGANTE: VIAÇÃO FORTE LTDA

EMBARGADOS: EDSON JOSE SILVA DE SOUZA
e
HUMBERTO FARIAS UCHOA

INTERESSADOS: NATANAEL FREITAS ALMEIDA, MILTON PEREIRA GONCALVES, IDELMO REIS E SILVA, VIACAO PORTA ABERTAS LTDA ME

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 25887876

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
VIAÇÃO FORTE LTDA
em face do v. Acórdão de
Id. Num.

25887876
, que votou por negar provimento aos recursos do Embargante em face de
EDSON JOSE SILVA DE SOUZA
e
HUMBERTO FARIAS UCHOA
para manter a sentença vergastada.

Narram os autos que EDSON JOSÉ SILVA DE SOUZA e HUMBERTO FARIAS UCHOA ajuizou AÇÃO INDENIZATÓRIA promovida em face de VIAÇÃO FORTE TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA, NELSON LAGE GOMES, NATANAEL FREITAS ALMEIDA, MILTON PEREIRA GONCALVES, IDELMO REIS E SILVA e VIAÇÃO PORTA ABERTAS LTDA-ME.

Alega a parte autora (EDSON JOSÉ SILVA DE SOUZA e HUMBERTO FARIAS UCHOA) que:

Compraram um ônibus de placa 45/17470, RENAVAM 770677126, que pertencia a
Nelson
, sócio-proprietário da empresa
Viação Forte
.

O veículo estava inicialmente sob posse do sócio
Milton
, da empresa
Viação Portas Abertas
, que desistiu de comprá-lo e aceitou vendê-lo aos autores.

Os autores pagaram
R$ 35.000,00
pela compra do veículo e assumiram
23 parcelas de R$ 2.400,00
.

Realizaram pagamentos à empresa
Viação Forte
, à filha do Sr. Milton e à empresa
Comércio e Turismo LTDA
, totalizando os valores combinados.

Investiram na manutenção do ônibus, gastando
R$ 8.204,21
em peças,
R$ 2.378,13
no licenciamento e
R$ 3.000,00
na instalação de banheiro químico.

Após a compra, alugaram o ônibus à empresa
Viação Portas Abertas
, que o utilizaria em contratos de transporte de trabalhadores para a empresa
Bio Palma
, com promessa de pagamento de
R$ 17.500,00 mensais
por um período de
14 meses
.

Apesar de os réus receberem os pagamentos da
Bio Palma
, nunca repassaram qualquer valor aos autores e
se recusaram a devolver o ônibus
.

Afirmam que registraram um
Boletim de Ocorrência
por apropriação indébita.

Argumenta que:

O
inadimplemento contratual
dos réus causa prejuízos materiais e dá ensejo à
resolução do contrato
com indenização.

A apropriação indevida do ônibus configura ilícito e gera o dever de reparação, conforme os artigos
186, 475 e 927 do Código Civil
.

O valor devido pelo contrato de locação
não pago
equivale a
R$ 245.000,00
.

Por fim, requer que:

Sejam os réus
condenados ao pagamento de R$ 295.982,34
, sendo
R$ 245.000,00
pelo descumprimento do contrato de locação e
R$ 50.982,34
pelos custos de compra e manutenção do ônibus.

Seja reconhecida a
responsabilidade dos réus
e aplicada a indenização cabível.

Sejam os réus
condenados ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios
de 20% sobre o valor da condenação.

Seja concedida a
gratuidade da justiça
aos autores, por não possuírem condições financeiras para custear o processo.

Citados os réus, MILTON PEREIRA GONÇALVES e NATANAEL FREITAS ALMEIDA apresentaram contestação (id - Num. 13065503 - Pág. 1/4), alegando alegou
preliminarmente a carência da ação por impossibilidade jurídica do pedido
, argumentando que
os autores não comprovaram ser proprietários do veículo e tampouco apresentaram documentos que comprovem a posse ou a existência do contrato de locação
.

Além disso, sustentam que
não há nenhuma prova nos autos de que houve um contrato de locação entre as partes, sendo que os autores apresentam apenas suas alegações sem respaldo documental
.

Destacam, ainda, uma
inconsistência nas alegações dos autores
, pois, na petição inicial, os próprios requerentes mencionam que, ao cobrarem os valores do contrato, os requeridos teriam dito que
"não pagariam os R$ 17.500,00 por mês avençados pelo empréstimo do veículo"
, questionando, assim,
se o negócio jurídico firmado foi de locação ou de empréstimo
.

Argumentam que
o ônibus pertencia, na realidade, a um terceiro chamado Nelson, que não faz parte do processo, e que esse terceiro havia realizado uma promessa de compra e venda do veículo ao requerido Milton, mas posteriormente decidiu desfazer o negócio e vender o veículo aos autores
.

Além disso, ressaltam que
o segundo requerido, Natanael Freitas Almeida, não foi sequer mencionado na petição inicial como beneficiário do contrato de locação, questionando, assim, por que está sendo incluído na ação
.

Ao final, requerem:

a)
A improcedência e extinção da ação
, sob o argumento de que
não foi comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, conforme o artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil
;

b)
A condenação dos autores ao pagamento de multa de 20% por litigância de má-fé, além das custas processuais e honorários advocatícios.

Réplica (id. 27976008.).

Contestação pelos réus VIAÇÃO FORTE e NELSON LAGE GOMES (id - Num. 13065512 - Pág. 1/Num. 13065565 - Pág. 12) argumentam que os autores
faltam com a verdade
e que a demanda não procede pelos seguintes motivos:

Ilegitimidade Passiva:

Alegam que
não participaram da relação jurídica
mencionada pelos autores. Destacam que:

O
contrato de aluguel foi firmado exclusivamente com Milton e Natanael
, sócios da
Viação Portas Abertas
;

A
compra do veículo foi realizada com Milton
, e
não com Nelson Lage ou Viação Forte
;

O pagamento de
R$ 35.000,00
foi
feito diretamente ao Sr. Milton
, conforme comprovado pelos próprios autores;

Não há qualquer
vínculo contratual
entre os contestantes e os autores.

Assim, com base no artigo 337 do CPC, arguem a ilegitimidade passiva ad causam, pois não podem ser responsabilizados por negócios jurídicos dos quais não participaram.

Inépcia da Petição Inicial:

Os contestantes também argumentam que a
petição inicial é inepta
, pois:

Não apresenta documentos suficientes
para comprovar os fatos alegados;

As
notas fiscais anexadas são ilegíveis
e não indicam que os reparos foram feitos no veículo em questão;

O
Boletim de Ocorrência e extratos de depósito
apresentados
não demonstram qualquer relação contratual
com os contestantes.

Diante disto, requerem a extinção do processo por
falta de comprovação dos fatos
.

Ausência de Relação Contratual:

Caso a preliminar não seja aceita, os contestantes argumentam que
não há qualquer obrigação de pagamento
em relação à locação do veículo, pois:

Não há
qualquer contrato firmado
entre os contestantes e os autores;

A responsabilidade pelo pagamento dos valores
recai sobre Milton e Natanael
, únicos contratantes da locação do ônibus;

Não há
comprovação de que os contestantes tenham recebido valores ou se beneficiado da relação contratual
.

Propriedade do Bem:

Os Réus sustentam que:

O
veículo foi vendido para Milton
em
11/11/2011
, conforme documento de transferência anexado;

Posteriormente,
Milton vendeu o ônibus para terceiros
, conforme consulta realizada no site do DETRAN/PA;

Portanto,
Nelson Lage e Viação Forte não têm mais qualquer relação com o veículo
.

Aduzem que
Milton cometeu o crime de estelionato
, pois
vendeu um bem que já não lhe pertencia
, configurando o crime do
artigo 171 do Código Penal
.

Ausência de Apropriação Indébita:

Negam ter
retido indevidamente o veículo
e afirmam que:

Os autores
cederam o ônibus voluntariamente
a Milton e Natanael por meio do contrato de locação;

A
posse do veículo permaneceu com Milton
, sem qualquer envolvimento dos contestantes;

Assim, não há
qualquer conduta ilícita por parte dos requeridos
que justifique o pedido dos autores.

Impugnação dos Danos Materiais:

Por fim, impugnam o pedido de
ressarcimento de danos materiais
, alegando que:

Não há prova suficiente
dos prejuízos alegados;

Os gastos com manutenção foram realizados pelos próprios autores
, sem qualquer vínculo com os contestantes;

Os valores devem ser cobrados dos verdadeiros responsáveis
, ou seja, de Milton e Natanael.

Ao final, requerem:

Reconhecimento da ilegitimidade passiva
e consequente
exclusão dos contestantes da lide
;

Caso a preliminar não seja acolhida, a
improcedência total da ação
, por falta de provas e ausência de relação contratual;

Impugnação dos pedidos de indenização
por danos materiais, dada a ausência de comprovação de prejuízos;

Condenação dos autores por litigância de má-fé
, por tentarem responsabilizar pessoas alheias ao negócio jurídico.

Réplica (id Num. 13065573 - Pág. 6/10).

Decisão de saneamento no id Num. 13065573 - Pág. 13/15.

Certidão atestando a revelia dos réus Idelmo Reis da Silva e Viação Portas Abertas (id – 27976012).

Em audiência, foram ouvidos os autores e uma testemunha por eles conduzidas MILTON PEREIRA GONÇALVES e NATANAEL FREITAS ALMEIDA MILTON PEREIRA GONÇALVES e NATANAEL FREITAS ALMEIDA (termo no Num. 13065582 - Pág. 14/15).

Áudios da audiência no Id. 13065620/13065606.

Alegações finais nos ids. 29070526; 29229040 e 29243248.

Sobreveio a sentença recorrida, lavrada nos seguintes termos:

(...)

Como narrado acima, a pretensão autoral é obter dos réus o ressarcimento dos valores pagos pela aquisição do ônibus, bem como as despesas havidas com sua manutenção e licenciamento. Além disso, buscam receber os valores a eles prometidos pelos réus MILTON e, NATANAEL, após entregarem o veículo com o fim de viabilizar o contrato de aluguel com a empresa BIOPALMA.

Todos os réus (a exceção dos declarados revéis), ao contestarem o pedido, negaram a existência de quaisquer das relações contratuais mencionadas na inicial e, como já antecipado por ocasião do saneamento, cabia aos autores essa prova.

Especificamente quanto à compra e venda do ônibus de placa IVI7470, Renavam 770677126, de propriedade do sr. NELSON, sustentam os autores que ele se encontrava na posse do sr. MILTON, uma vez que ele já estava em tratativas para adquiri-lo, mas desistiu, juntamente com o proprietário, concordando com a venda aos autores. E, por essa razão, o pagamento teria sido ajustado da seguinte forma: R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais) ao sr. MILTON, e 23 (vinte e três) parcelas de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais). Somente ao final o veículo seria transferido aos autores.

Como prova documental dessa negociação verbal, os autores carrearam aos autos: 1) comprovante de depósito do valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) na conta da empresa VIAÇÃO FORTE, pertencente ao réu NELSON; 2) comprovante de depósito do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) na conta da sra. Rosicréia Santos Gonçalves, filha do réu MILTON; 3) comprovante de depósito do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) na conta da empresa COMÉRCIO E TURISMO LTDA, de propriedade do sr. MILTON; 4) notas fiscais de compras de materiais, serviços e licenciamento relacionados ao veículo, destinadas a provar que ele se encontrava na posse dos autores, somando uma despesa de R$ 13.582,34 (treze mil, quinhentos e oitenta e dois reais e trinta e quatro centavos).

Ao apresentarem suas defesas, os réus NELSON, MILTON e VIAÇÃO FORTE, como já antecipado, negaram o ajuste, sustentando que o veículo pertencente ao NELSON foi vendido ao sr. MILTON e hoje se encontrava alienado e transferido a terceira pessoa. Porém, nada foi dito ou esclarecido acerca do recebimento dos valores listados e provados pelos autores. O réu NELSON não esclareceu o porquê de ter recebido na conta da empresa VIAÇÃO FORTE a quantia de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) dos autores. Se não foi em razão do ajuste denunciado pelos autores então qual seria a razão desse depósito, aliás, não negado por ele?

De igual forma, se não é verdade que os autores compraram o veículo do sr. NELSON e ajustaram o pagamento, em parte, ao réu MILTON que se encontrava na posse do veículo e o entregou aos autores, qual seria o motivo do recebimento, na conta de sua filha Rosicréia, da quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e, ainda, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na conta de empresa a ele pertencente, qual seja, a empresa COMÉRCIO E TURISMO LTDA?

Além da prova documental já referida, os autores, em seus depoimentos em juízo, trouxeram outros esclarecimentos.

O autor EDSON disse que o MILTON ofereceu o ônibus a ele apenas. E, por essa razão foi realizado o pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) na conta da sra. Rosicréia Santos Gonçalves, filha do réu MILTON; o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) na conta da empresa COMÉRCIO E TURISMO LTDA, de propriedade do sr. MILTON e, ainda, R$ 15.000,00 (quinze mil) em mãos a este último. Segundo os autores, MILTON não revelou que ainda não tinha pagado o valor do veículo ao seu proprietário, o sr. NELSON. Esse fato somente foi descoberto quando os autores foram conversar pessoalmente com o sr. NELSON que, na ocasião, ajustou que os autores quitassem a dívida de MILTON e aí então o veículo seria a eles transferido. Nesse momento, os autores estavam na posse do bem, tanto que realizaram várias despesas de manutenção e licenciamento provadas nos autos. Os depoimentos de ambos vão ao encontro dos documentos acostados e nisso se inclui o pagamento da quantia de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) em favor da empresa VIAÇÃO FORTE, pertencente ao sr. NELSON.

A prova documental é suficiente para provar que existiu sim um ajuste, uma promessa de venda do veículo e a sua entrega por parte do MILTON que, curiosamente, por ocasião das alegações finais modificou sua versão dos fatos, reconhecendo a celebração do acordo com os autores.

O mesmo não se diga quanto à ré VIAÇÃO FORTE e NELSON, ambos adotando a postura de negar qualquer relação com os autores, sem, contudo, esclarecer a que se deveu a transferência dos R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais). Considerando o depoimento do preposto em audiência, no sentido de que a negociação de compra e venda do veículo foi realizada apenas entre o MILTON e o sr. NELSON, qual seria a razão para o referido depósito? A prova da transferência e o seu silencio absoluto na sua defesa ou mesmo ao depor em juízo, revelam a verdade nas palavras dos autores.

De fato, o conjunto probatório existente nos autos não enseja o reconhecimento da responsabilidade do réu NELSON ou VIAÇÃO FORTE pelo insucesso da compra e venda do ônibus, porquanto esta foi ajustada com o réu MILTON, como será melhor explicitado adiante. Por conseguinte, ambos tampouco podem responder pelo ressarcimento dos valores pagos a MILTON ou das despesas havidas com a manutenção do veículo. No entanto, deve sim restituir aos autores os valores recebidos e não justificados. Se não existiu negociação com os autores, então não há razão para o recebimento da quantia de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), que deverá ser devolvida sob pena de configurar-se enriquecimento ilícito.

Aqui, destaco, não há que se falar em litigância de má-fé por parte dos autores, não configurada quando se defende equivocadamente um direito que se acredita possuir.

De outra parte, situação diversa é a que envolve os demais réus.

Em suas alegações finais, a omissão vislumbrada na defesa deu lugar a alguns esclarecimentos. Os réus MILTON e NATANAEL reconheceram ter ajustado com os autores uma promessa de compra e venda do veículo ônibus, bem como que receberam valores na conta da filha do primeiro e na conta da empresa de turismo pertencente a ambos. No entanto, alegam que, diante do inadimplemento dos autores, decidiram retomar o veículo e considerar os valores até então recebidos como compensação pelo tempo de uso do bem. Por conseguinte, negam qualquer ajuste relacionado ao aluguel do veículo.

Diante de tais alegações, fica inequívoco nos autos que o sr. MILTON, de fato, havia comprado o veículo do sr. NELSON, tanto que já estava de posse dos respectivos documentos com autorização para transferência, desde 11.11.2011. No entanto, não tinha realizado o pagamento por completo e, decerto por essa razão, decidiu vender o mesmo veículo aos autores, sem o conhecimento do sr. NELSON, o que, destaco, não era necessário. O sr. MILTON havia comprado o9 ônibus e já estava de posse do veículo e do documento com autorização de transferência para si. Faltava apenas realizá-la perante o órgão de trânsito, mas isso não o impedia de vendê-lo como de fato o fez. O erro dos autores foi acreditar que o veículo ainda pertencia ao NELSON e, mais, que deveriam pagar a dívida do sr. MILTON.

Ao decidir receber valores dos autores, NELSON criou uma falsa expectativa de direito, induzindo-os a erro, no escopo de receber os valores não pagos pelo MILTON. No entanto, se essa dívida ainda existia, não guardava relação com os autores, e deveria ter sido cobrada exclusivamente do sr. MILTON. Aliás, aqui faz-se necessário esclarecer que o valor ajustado entre os autores e o sr. MILTON foi estipulado para que eles suportassem o restante da dívida do MILTON, tanto que, além dos R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil) os autores deveriam suportar o pagamento de 23 (vinte e três) parcelas de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), que correspondiam exatamente o restante da dívida do MILTON. A prova disse é o recebimento da Nota Promissória 14/36 (id – 27976004), após a transferência para a VIAÇÃO FORTE, ficando em aberto, ainda, 22 (vinte e duas) parcelas.

Ao serem induzidos a erro, os autores levaram o proprietário do veículo, sr. MILTON a desistir da venda, utilizando-se como desculpa para entrega a possibilidade de contratar o aluguel com a Vale.

Embora não exista um contrato escrito, os autores e o sr. MILTON firmaram uma promessa de compra e venda que ele, MILTON, resolveu rescindir, após descobrir que os autores estavam realizando pagamentos não a ele e sim ao sr. NELSON. Os autores confessaram essa escolha de pagar a outro, diverso daquele que firmou a promessa de compra e venda. E, assim agindo, deram causa à rescisão contratual por parte do sr. MILTON.

O não recebimento dos valores ajustados é motivo legítimo para rescisão da promessa. No entanto, a retenção de todos os valores pagos é conduta abusiva que não encontra amparo legal.

De acordo com os autos, os autores repassaram ao réu MILTON, direta ou indiretamente, mas em razão no negócio ajustado, a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) na conta da sra. Rosicréia Santos Gonçalves, filha do réu MILTON; e o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) na conta da empresa COMÉRCIO E TURISMO LTDA, de propriedade do sr. MILTON. Deixou aqui de considerar o pagamento de 15 mil, supostamente em mãos ao réu, diante da absoluta ausência de prova dessa operação. Sem o ajuste prévio, de conhecimento das partes contratantes, não é legítima a retenção dos valores pagos até então.

De qualquer forma, considerando que os autores fizeram uso do veículo, inclusive para geração de renda, tenho por razoável a retenção de apenas 10% (dez por cento), qual seja, de R$ 2.000,00 (dois mil reais), devendo, pois, o réu MILTON devolver a quantia de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

O mesmo se diga quanto às despesas havidas com a manutenção do veículo e pagamento de taxas obrigatórias, somadas em R$ 13.582,34 (treze mil, quinhentos e oitenta e dois reais e trinta e quatro centavos). Embora as partes contrárias tenham impugnado os recibos e comprovantes acostados, assim o fizeram genericamente, sem apontar ou apresentar prova suficiente para este juízo desconsiderar tais documentos como prova válida. Os autores cumpriram o ônus a eles impostos apresentando provas das despesas com reparos e taxas. Se tais documentos não poderiam ser validamente considerados, cabia aos requeridos provarem a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do reconhecimento por este juízo. Assim, não procedendo, deixou de atender ônus legal encartado no artigo 373, II, do CPC. Por conseguinte, considero legítima a prova dos prejuízos suportados pelos autores que devem ser ressarcidos pelo então dono do veículo e réu, sr. MILTON.

Ademais, é imperioso destacar que o ônibus se encontrava com vários problemas, além do licenciamento, de modo que os reparos realizados representam um acréscimo no patrimônio do sr. MILTON, que deve ser por ele exclusivamente custeado.

Diversamente, quanto ao suposto contrato de aluguel, em relação aos qual os autores buscam ser indenizados, constato que não existiu prova suficiente para reconhecer o direito a tais valores. Ao que sugerem as provas acostadas é que o réu MILTON usou de má-fé, faltando com o seu dever de transparência, ao prometer retorno de um contrato de aluguel, induzindo assim os autores a entregar o veículo, quando, na verdade, sua intenção era de retomada, de rescisão contratual.

Assim, considerando que o veículo ainda se encontrava no seu nome, considerando que não existe nos autos prova da celebração desse contrato e vigência, considerando a retomada por inadimplemento, não reconheço aos autores o direito à percepção de valores eventualmente recebidos pelo réu MILTON. No entanto, é flagrante a sua má-fé contratual e abuso de direito ao omitir sua real pretensão de rescisão contratual, violando a norma encartada no artigo 422, do Código Civil.

Por fim, afasto a responsabilidade dos requeridos NATANAEL, IDELMO REIS E SILVA e VIAÇÃO PORTAS ABERTAS, pelos fatos e prejuízos suportados pelos autores, porquanto, por todo o aqui arrazoado, percebe-se que ambos não integraram a relação contratual de promessa de compra e venda do veículo ônibus e tampouco receberam qualquer valor a título de pagamento.

Ato contínuo,
DOU PARCIAL PROCEDÊNCIA AOS PEDIDOS
para o fim de:

1 –
CONDENAR
o réu MILTON PEREIRA GONCALVES a devolver a quantia de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) recebidos a título de pagamento do veículo, e o DIREITO DE RETER apenas R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando que os autores fizeram uso do veículo inclusive para geração de renda.

2 –
CONDENAR
o réu MILTON PEREIRA GONCALVES a ressarcir os autores das despesas havidas com reparos e licenciamento, sob pena de configurar-se enriquecimento ilícito, em um total de R$ 13.582,34 (treze mil, quinhentos e oitenta e dois reais e trinta e quatro centavos).

3 – Tais valores deverão receber a incidência e correção monetária, pelo INPC, a partir de cada desembolso, para fins de restituição; além de juros moratórios de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado desta decisão, considerando que inexistiu mora anterior a ser imputada ao promitente vendedor.

3 –
CONDENAR
o réu NELSON LAGE GOMES e a empresa a ele pertencente, VIACAO FORTE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA, solidariamente, a ressarcir aos autores o pagamento da quantia de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), com incidência de correção monetária, pelo INPC, a contar do pagamento e, juros de mora, no percentual de 1% (um por cento) a contar da citação, uma vez que inexistiu relação contratual entre autores e os réus.

4 -
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de reconhecimento de “quebra” de um contrato de locação do veículo e, por conseguinte, de ressarcimentos dos valores dele decorrentes.

Declaro extinto o processo com julgamento do mérito (artigo 485, II, do CPC).

Diante da sucumbência recíproca das partes - que considero equivalente - condeno-as a arcarem com os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação (artigo 85, §2º, c/c artigo 87, ambos do CPC) cabendo a cada parte arcar com metade (5%) do valor em favor do(s) advogado (a) da outra, não sendo compensáveis os montantes. A condenação da parte autora, conduto, fica suspensa em função da gratuidade da justiça. Subsiste, pois, apenas a obrigação dos réus sucumbentes de pagar 5%, sobre o valor da condenação ao advogado dos autores.

Por igual razão, custas rateadas, com a suspensão do pagamento pelos autores.

Fica o requerido Natanael dispensado do pagamento de custas e honorários sucumbenciais, porquanto não pode ele ser responsável pelas consequências financeiras da sucumbência dos outros.

Intimem-se. Publique-se.

Transitado em julgado, certifique-se e arquive-se.

Peixe-Boi/PA, 09 de junho de 2022.

ANÚZIA DIAS DA COSTA

Juíza de Direito Titular da Comarca de Peixe-Boi

A empresa
Viação Forte Transporte Rodoviário Ltda.
interpôs apelação, inconformada com a condenação ao ressarcimento de
R$ 2.400,00
, argumentando que:

O pagamento recebido decorreu de uma
dívida legítima contraída por Milton Pereira
, não sendo indevido nem constituindo enriquecimento ilícito;

A empresa
não participou da negociação entre os autores e Milton Pereira
, razão pela qual
não poderia ser responsabilizada
pelos efeitos da rescisão contratual entre essas partes;

O pagamento foi feito pelos autores como terceiros interessados na extinção da dívida de Milton Pereira, conforme prevê o
art. 304 do Código Civil
, que permite o pagamento por terceiro interessado;

A sentença ignorou que a Viação Forte era
credora legítima de Milton Pereira
e não deveria ter recusado o pagamento feito em nome deste;

O montante recebido
quitou uma obrigação legítima
, sendo indevida a exigência de devolução pela Viação Forte;

A rescisão do contrato firmado entre os autores e Milton Pereira
não pode atingir terceiros de boa-fé
, como a empresa apelante.

Ao final, requer que seja
conhecido e provido
, com a reforma da sentença, com o
reconhecimento da validade do pagamento feito pelos autores à Viação Forte
, considerando que se tratava de uma obrigação legalmente assumida;

Sejam afastados os efeitos da rescisão contratual entre autores e Milton Pereira em relação à Viação Forte, por ser
terceiro de boa-fé
.

Em seguida,
Milton Pereira Gonçalves
interpôs APELAÇÃO CÍVEL alegando que a decisão de primeiro grau deve ser reformada, pois:

Os apelados descumpriram o contrato verbal ajustado
, deixando de pagar as parcelas acordadas, motivo pelo qual ele
resolveu desfazer a venda e retomar o veículo
.

Os valores recebidos foram utilizados para compensar o tempo de uso do veículo pelos apelados
, razão pela qual não haveria obrigação de devolução.

A sentença foi injusta e ilegal
, pois não há provas nos autos que demonstrem que o apelante agiu de má-fé. Pelo contrário,
ele exerceu seu direito legítimo de desfazer o negócio em razão do inadimplemento dos apelados
.

O apelante era o legítimo proprietário do veículo
, conforme documentos nos autos, e a devolução do bem foi consequência natural do não cumprimento da obrigação pelos apelados.

Finalmente, pede que seja reconhecida:

A
legitimidade da rescisão do contrato verbal
devido ao inadimplemento dos apelados;

A
inexistência da obrigação de restituição dos valores recebidos
, uma vez que estes compensariam o tempo de uso do bem pelos apelados;

A
ilegitimidade da condenação ao pagamento dos custos de manutenção e licenciamento do veículo
, pois o bem já havia sido devolvido ao seu proprietário.

A parte recorrida não juntou petição de contrarrazões (13065667 - Certidão).

Sobreveio o Acordão ora impugnado cujo transcrevo a ementa (
Id. Num. 25887876
):

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO PARCIAL DE VALORES. RESPONSABILIDADE LIMITADA DE TERCEIROS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por VIAÇÃO FORTE LTDA. e MILTON PEREIRA GONÇALVES contra sentença que determinou a devolução parcial de valores pagos em razão de rescisão contratual.

2. A ação indenizatória foi ajuizada por EDSON JOSÉ SILVA DE SOUZA e HUMBERTO FARIAS UCHOA, que alegam terem adquirido um ônibus e posteriormente locado o veículo aos réus, os quais não cumpriram o contrato e se recusaram a restituir os valores pagos.

3. A sentença reconheceu a responsabilidade de MILTON PEREIRA GONÇALVES pela devolução parcial dos valores recebidos e das despesas com manutenção do veículo, bem como da VIAÇÃO FORTE LTDA. pela restituição de R$ 2.400,00 indevidamente recebidos.

II. Questão em discussão

4. A controvérsia reside em definir:

(i) se a empresa VIAÇÃO FORTE LTDA. deve ser responsabilizada pela devolução da quantia de R$ 2.400,00, recebida em sua conta bancária;

(ii) se MILTON PEREIRA GONÇALVES tem o direito de reter integralmente os valores pagos pelos autores, em razão da rescisão do contrato;

(iii) se a condenação ao ressarcimento das despesas de manutenção e licenciamento do veículo foi indevida.

III. Razões de decidir

5. A quantia de R$ 2.400,00 foi transferida para a conta da VIAÇÃO FORTE LTDA., sem que houvesse justificativa comprovada para esse recebimento. O artigo 304 do Código Civil, que trata do pagamento por terceiro interessado, não se aplica, pois não há prova de que os autores possuíam interesse jurídico direto na quitação de eventual dívida de MILTON PEREIRA GONÇALVES com a empresa. Logo, correta a determinação de restituição desse montante.

6. A rescisão do contrato foi motivada pelo inadimplemento dos autores, permitindo ao réu MILTON PEREIRA GONÇALVES a retenção parcial dos valores pagos. No entanto, a retenção integral foi considerada abusiva, sendo razoável a devolução parcial, conforme precedentes dos Tribunais Pátrios.

7. As despesas com manutenção e licenciamento do veículo foram devidamente comprovadas nos autos, evidenciando o acréscimo ao patrimônio do réu MILTON PEREIRA GONÇALVES. Assim, correta a condenação ao ressarcimento desses valores.

8. Mantida a sucumbência recíproca, com majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. NEGADO PROVIMENTO aos recursos, mantendo-se a sentença recorrida.

10. Tese de julgamento:

"1. A rescisão contratual por inadimplemento do comprador autoriza a retenção parcial dos valores pagos, mas não sua integralidade, sob pena de enriquecimento ilícito.

2. O recebimento de valores por terceiro sem justificativa comprovada configura obrigação de restituição, independentemente da existência de vínculo contratual direto.

3. Gastos com manutenção e licenciamento de veículo devem ser ressarcidos pelo proprietário se evidenciado o acréscimo patrimonial."

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 304, 472 e 927. Código de Processo Civil, art. 85.

Jurisprudência relevante citada:

· TJ-MT - Apelação Cível: 10209578120218110003, Rel. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, 30/01/2024.

· TJ-GO - Apelação Cível: 54829355320208090087, Rel. JERONYMO PEDRO VILLAS BOAS, 06ª Câmara Cível.

· TJ-SP - Apelação Cível: 1000659-96.2023.8.26.0127, Rel. VITOR FREDERICO KÜMPEL, 08/02/2024.

Em suas razões recursais (
Id. Num. 26360867
), a recorrente sustém a existência de omissão, vício que considera que precisa ser sanado no Acórdão.

A embargante sustenta que o acórdão teria
sido omisso quanto à aplicação do art. 304 do Código Civil, pois os autores teriam interesse direto em quitar dívida existente entre MILTON e a embargante para viabilizar a transferência do veículo, que não houve pagamento indevido, mas quitação legítima por terceiro interessado e que o recebimento do valor pela VIAÇÃO FORTE decorreu de relação contratual válida entre MILTON e os autores.

Aduz que o acórdão incorreu em premissa equivocada ao presumir enriquecimento ilícito sem considerar a perspectiva contratual e a justificativa do pagamento.

Assim, visando seja suprido o suposto vício, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios.

Sem Contrarrazões, cfe. o
Id. Num. 26762244
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Ressalta-se que este recurso não se presta à rediscussão da matéria já decidida, servindo apenas para sanar os vícios taxativamente elencados na norma processual. O mero inconformismo com o teor do julgado deve ser manifestado pela via recursal adequada.

A embargante aponta a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não foi analisada a sua tese de que o pagamento de R$ 2.400,00, realizado pelos autores, seria legítimo por se enquadrar na hipótese de pagamento por terceiro interessado (art. 304 do CC).

Contudo, sem razão a recorrente.

O acórdão embargado foi claro e expresso ao analisar a inaplicabilidade do art. 304 do Código Civil ao caso concreto, consignando, de forma fundamentada, o porquê de o pagamento ser considerado indevido. Consta expressamente do voto condutor (
ID

25887876
, pág. 14):

"O art. 304 do Código Civil, que permite o pagamento por terceiro interessado, nos seguintes termos:
Art. 304. Qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la, usando, se o credor se opuser, dos meios conducentes à exoneração do devedor.

Entretanto, não se aplica ao caso concreto, uma vez que não há prova de que os autores tinham interesse jurídico direto na extinção da suposta dívida de Milton Pereira Gonçalves com a empresa VIAÇÃO FORTE.
" (grifo nosso)

Desta forma, é evidente que a matéria foi devidamente enfrentada, tendo concluído, com base nas provas dos autos e na interpretação da norma, que os autores não se qualificavam como "terceiros interessados" na acepção jurídica do termo, o que afasta a legitimidade do recebimento do valor pela embargante no contexto da relação contratual discutida.

O que se extrai das razões recursais é a nítida tentativa de rediscutir o mérito da decisão, buscando uma nova valoração da prova e do direito aplicado para reformar o julgado, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração.

Portanto, não havendo no V. Acórdão qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanado, o que se verifica é a nítida intenção da parte Embargante de obter o reexame da causa e das provas, buscando modificar o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, finalidade para a qual não se prestam os embargos declaratórios.

Nesse contexto, vale salientar que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento, como quer a parte Embargante.

Diante disso, concluo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Assim, rejeito os embargos de declaração.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mas
DEIXO DE ACOLHÊ-LOS
, mantendo na íntegra a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 14/07/2025